Tribunal: STF
Processo: RHC 204173
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, POR QUATRO VEZES. ALEGADA NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA NÃO APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA DEFESA DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PREJUÍZO NÃO DEMOSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRISÃO PREVENTIVA. HIPÓTESE DE ILEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR ANTE A AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS E DA NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. INVIÁVEL A ESTA CORTE SUPREMA CONHECER DA MATÉRIA QUANDO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  



     AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.